Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Considerando os termos da manifestação do Distrito Federal (Id. 18646302) e que a Apelante e a AGEFIS deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado no despacho Id. 18166353, conforme atesta a certidão Id. 19032563, determino nova suspensão do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do prosseguimento do feito. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora